Tribunal: STJ
Processo: 5032259-17.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923677 - SC (2025/0157035-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE WERNER
AGRAVANTE
: ARNOLDO WERNER NETO
AGRAVANTE
: ARTENIR WERNER - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BERNARDO WERNER DA ROCHA
ADVOGADOS
: ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
HENRY ROSSDEUTSCHER - SC015289
ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
POLYANA TYBUCHESKI TREVISAN - SC037200
AGRAVADO
: GABRIELLA DEPINE POFFO
AGRAVADO
: CLAUDIO PICCOLI
ADVOGADO
: LAÉRCIO DOALCEI HENNING - SC020992
INTERES.
: SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO
CIVIL LTDA
INTERES.
: IVANA MARIA WERNER
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
PREVENÇÃO
BEM
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO. SÚMULA N. 735/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por
conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art.
105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa
margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão
e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
Documento eletrônico VDA48441995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fc0caa87-e5de-46b8-8007-29fc3a257738

3. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita
caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas,
sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência
(evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
4. A questão relativa à prevenção de órgão fracionário no Tribunal de
origem foi examinada sob o enfoque de dispositivo do Regimento
Interno daquela Corte, norma local, o que atrai o óbice contido na
Súmula n. 280/STF.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o
deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial,
no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa (AgRg na MC
24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
).
9/10/2018
15/10/2018
6. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos
requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fc0caa87-e5de-46b8-8007-29fc3a257738

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923677 - SC (2025/0157035-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE WERNER
AGRAVANTE
: ARNOLDO WERNER NETO
AGRAVANTE
: ARTENIR WERNER - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BERNARDO WERNER DA ROCHA
ADVOGADOS
: ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
HENRY ROSSDEUTSCHER - SC015289
ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
POLYANA TYBUCHESKI TREVISAN - SC037200
AGRAVADO
: GABRIELLA DEPINE POFFO
AGRAVADO
: CLAUDIO PICCOLI
ADVOGADO
: LAÉRCIO DOALCEI HENNING - SC020992
INTERES.
: SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO
CIVIL LTDA
INTERES.
: IVANA MARIA WERNER
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
PREVENÇÃO
BEM
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO. SÚMULA N. 735/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por
conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art.
105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa
margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão
e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

3. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita
caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas,
sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência
(evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
4. A questão relativa à prevenção de órgão fracionário no Tribunal de
origem foi examinada sob o enfoque de dispositivo do Regimento
Interno daquela Corte, norma local, o que atrai o óbice contido na
Súmula n. 280/STF.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o
deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial,
no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa (AgRg na MC
24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
).
9/10/2018
15/10/2018
6. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos
requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRÉ WERNER,
ARNOLDO WENER NETO, BERNARDO WENER DA ROCHA e ESPÓLIO DE
ARTENIR WERNER (ANDRÉ e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO.
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO
DA CÂMARA JULGADORA E NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO
POR SORTEIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA. PONTOS QUE FIRMARAM O CONVENCIMENTO
DO JUÍZO DEVIDAMENTE INDICADOS. DESNECESSIDADE DE
ANÁLISE DE TODOS AQUELES AVENTADOS EM SEDE DE
RECURSO. ADEMAIS, PREVENÇÃO BEM CARACTERIZADA.
AGRAVOS DE INSTRUMENTO ANTERIORES PERTINENTES A
CONFLITOS ENTRE SÓCIOS E DIREÇÃO DA EMPRESA.
CONEXÃO IMPRÓPRIA (CPC, ART. 55, § 3o). NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

DISTRIBUIÇÃO AO MESMO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ARTS. 930,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 117 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.
A prevenção do órgão ad quem está intimamente ligada com o
fenômeno da conexão, que, em sentido estrito, ocorre havendo
comunhão de pedidos ou causas de pedir, na esteira do art. 55, caput,
do Código processual. Sem embargo, a preocupação legislativa com a
integridade da jurisdição vai mais longe, determinando-se que "serão
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§ 3o do
mesmo dispositivo).
Muito embora seja verdade que esta ação não compartilha pedidos
com as que deram origem aos demais agravos de instrumento, nem se
escora nas mesmas razões fáticas e jurídicas, fato é que os processos
foram gestados em problemáticas envolvendo a administração da
sociedade anônima e os imbróglios entre sócios e diretoria. Nesse
cenário, a tramitação perante um mesmo juízo e uma mesma Câmara
recursal é de bom tom, até mesmo para evitar que os atos de
organização interna da pessoa jurídica sejam analisados sob dois
crivos, com base em parâmetros que podem ser discordantes, com
risco, inclusive, para a isonomia entre os jurisdicionados.
NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. CORRELAÇÃO
LÓGICA ENTRE A RATIO DECIDENDI E AS RAZÕES RECURSAIS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. TESES RELATIVAS
ÀS
QUESTÕES
EXAMINADAS
PELO
JUÍZO
A
QUO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE MÉRITO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
DESCONSTITUÍDO.
PROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
INDEFERIDO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Frisa-se que "a reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à
demonstração do interesse pela reforma da sentença" (STJ, AgRg no
REsp 1265900/SC. Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 17-5-2012), e, em todo
caso, o agravante não se limitou à reprodução ipsis litteris da peça de
defesa, senão de alguns dos seus trechos. Há, outrossim, inegável
correlação lógica entre a ratio decidendi que levou à concessão da
medida antecipatória e o contraponto apresentado nas razões
recursais.
Pelo mesmo motivo, torna-se inviável falar em inovação recursal: as
alegações do agravo de instrumento dizem respeito às mesmas
questões examinadas pelo juízo de origem, tudo girando em torno da
efetiva aptidão dos elementos trazidos pela petição de ingresso para
evidenciar fumus boni iuris e autorizar a antecipação dos efeitos da
tutela. Sob esse prisma, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
conhece dos agravos de instrumento que se atêm a rebater a análise
feita pela sentença acerca do preenchimento dos requisitos da tutela
de urgência (fumaça do bom direito e perigo na demora), enxergando
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

supressão de instância somente quando novas questões não
examinadas na origem são trazidas à baila.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO PELA PROPOSITURA DE
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 159
DA LEI N. 6.404/76. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA EFETIVA
OCORRÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO
E
DANO.
QUESTÕES
PERTINENTES AO MÉRITO DA AÇÃO FUTURA. CONTUDO, AÇÃO
IMPUTADA AOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE ANÔNIMA
QUE DEVE SER ENQUADRÁVEL NO PRECEITO LEGAL.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL.
Respeitadas as exigências formais do artigo 159 da Lei n. 6.404/76, a
deliberação assemblear pela propositura da ação de responsabilidade
civil contra o administrador não pode ser censurada, sendo que a
efetiva ilicitude do ato praticado e a existência concreta de danos
questões pertinentes ao mérito da causa, pois o exercício do direito de
ação não está condicionado à existência do direito material
subjacente; contudo, o Judiciário deve poder intervir para impedir o
ajuizamento quando a própria imputação se mostrar insuficiente para
preencher os requisitos delineados pelo preceito normativo. É dizer:
deve haver uma "justa causa" para a propositura, derivada de ter a
assembleia, ao menos, atribuído ao administrador um ato capaz de se
enquadrar no preceito legal.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ADMINISTRADOR.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS CONSTATADA NA MESMA
ASSEMBLEIA EM QUE SE DELIBEROU PELA PROPOSITURA DA
AÇÃO. ADEMAIS, ATO SUPOSTAMENTE ILÍCITO REFERENDADO
COM EFEITOS EX TUNC. PROBABILIDADE DO DIREITO
AVENTADO NA INICIAL. PERIGO DA DEMORA. PRESSUPOSTOS
DO ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA ACERTADA. DECISÃO
MANTIDA.
A responsabilidade do administrador por atos praticados "dentro de
suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo" (lei n. 6.404/76, art.
158, I) ou "com violação da lei ou do estatuto" (inciso II) se insere no
contexto maior da responsabilidade civil, instrumento jurídico que se
destina à recomposição de um dano. Por isso, para que haja motivo
para o acionamento judicial do administrador da sociedade anônima,
não é suficiente que lhe tenha sido atribuída uma conduta contrária
aos atos constitutivos da empresa: é essencial, também, que lhe seja
imputada a causação de prejuízos. Entretanto, se os próprios sócios
entender que a criação da subsidiária integral não causou nenhum
dano - e parecem acreditar, inclusive, que foi benéfica -, então a
própria decisão de promover a demanda judicial apresenta
contrariedade frontal com a hipótese autorizadora do art. 159 da Lei n.
6.404/1976, carecendo-se de fundamento mínimo para legitimar o
procedimento.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-
STJ, fls. 334/335)
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

No presente inconformismo, ANDRÉ e outros defenderam que (1) não é
necessária análise fática e, portanto, não incide a Súmula n. 7/STJ; (2) na decisão
foram invocados motivos genéricos, que poderiam justificar qualquer outra decisão; e
(3) foram feridos artigos de lei federal.
Foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a
, da CF, ANDRÉ e outros alegaram violação dos arts. 54, 284, 285, 313, V, 489, e 930
do CPC e 154, 159, §2o, e 117, §1o, da Lei n. 6.404/76, ao sustentarem que
houve
(1)
negativa de prestação jurisdicional
o processo deve ser redistribuído, pois não pode
(2)
ser reconhecida a prevenção, no presente caso; e
não é necessária a efetiva
(3)
existência de um dano patrimonial para a responsabilização dos administradores de
sociedade anônima.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
ANDRÉ e outros alegaram que os acórdãos recorridos não enfrentaram
todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1.o, IV, do CPC.
Sustentam que os acórdãos não abordaram adequadamente os arts. 54, 284, 285 e
313, V, do CPC, que tratam das regras de livre distribuição das ações e dos recursos,
e os arts. 117, § 1.o, “e”, 154 e 159, § 2.o, da Lei n. 6.404/1976, que asseguram a
possibilidade de revisão e responsabilização da conduta dos administradores,
independentemente da existência de efetivo dano patrimonial.
Todavia inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada, conforme os trechos abaixo destacados,
que demonstram que a prestação jurisdicional foi devidamente realizada.
Além do mais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se
os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS
LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CUJO
PROCEDIMENTO
OCORREU
SEM
NENHUMA
IRREGULARIDADE, TAMPOUCO HOUVE O RECONHECIMENTO
DA PURGAÇÃO DA MORA PELA PARTE ORA AGRAVADA.
PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA
ORIGEM. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.-
16/11/2021
19/11/2021
sem destaque na original)
(2) Da redistribuição do processo
ANDRÉ e outros alegaram que a Corte estadual, ao reconhecer que não há
comunhão de causa de pedir e/ou pedidos entre a presente ação/recurso e outros,
entendeu que a ação e o presente agravo de instrumento deveriam ter sido livremente
distribuídos. Sustentam ainda que se a sentença de mérito dependesse do julgamento
de outro causa, deveria haver suspensão do presente processo, e não sua conexão
para julgamento conjunto.
Ocorre que a Corte estadual fundamentou a prevenção no seguinte sentido:
1. A distribuição do presente processo foi realizada automaticamente
por prevenção (Evento no 1) ao Exmo. Sr. Desembargador TORRES
MARQUES, em razão da distribuição anterior do recurso/ação no
5014928-88.2021.8.24.0033;
2. O estudo da prevenção indicou, também, como possível processo
conexo ou relacionado, o seguinte recurso/ação: 5013102-
29.2021.8.24.0000, distribuído preteritamente em
;
24/03/2021
3. Considerando que ambos os processos foram distribuídos para a
mesma vaga e órgão julgador, salvo melhor juízo, a relatoria dos
;
presentes autos se encontra corretamente vinculada ao juízo prevento
[...]
De acordo com o Código de Processo Civil, "o primeiro recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual
recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo
" (art. 930, parágrafo único).
conexo
A previsão é seguida de perto pelo
:
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
[...]
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

.
É a chamada conexão imprópria, que se verifica na hipótese vertente
Muito embora seja verdade que esta ação (onde se discute o
sobrestamento da deliberação assemblear pelo ajuizamento de ação
contra os autores) não compartilha pedidos com as que deram origem
aos demais agravos de instrumento, nem se escora nas mesmas
razões fáticas e jurídicas (o agravo de instrumento n. 5014928-
88.2021.8.24.0033 insere-se no contexto de uma outra assembleia
referente à instalação do Conselho de Administração da Uniavan,
enquanto o de n. 5013102-29.2021.8.24.0000 remonta a uma
discussão sobre o correto desempenho das prerrogativas do Diretor
Presidente, que estariam sendo tolhidas), fato é que os três processos
foram gestados em problemáticas envolvendo a administração da
.
sociedade anônima e os imbróglios entre sócios e diretoria Nesse
cenário, a tramitação perante um mesmo juízo e uma mesma Câmara
recursal é de bom tom, até mesmo para evitar que os atos de
organização interna da pessoa jurídica sejam analisados sob dois
crivos, com base em parâmetros que podem ser discordantes, com
.
risco, inclusive, para a isonomia entre os jurisdicionados
[...]
Ademais, não se ignore, com relação ao agravo de n. 5013102-
29.2021.8.24.0000 em específico, que um dos pedidos formulados nos
autos originários (n. 5004607-78.2021.8.24.0005) visa ao "afastamento
cautelar e imediato dos Réus Bernardo e Alexandre das funções até
então exercidas na companhia", a ser confirmado no julgamento final
do mérito. O afastamento de Bernardo, aqui agravante, claramente o
impediria de defender a continuidade das deliberações assembleares
discutidas na presente actio, distinguindo-se, nesses moldes, um risco
(e-STJ, fls. 326/328 - sem destaques
evidente de decisões conflitantes.
no original)

A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao entender que a conexão
dos processos para julgamento em conjunto é discricionariedade do juiz, avaliando a
intensidade da conexão e o grau de risco de ocorrência de decisões contraditórias.
Vejam-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF. VALOR
ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RAZOABILIDADE.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que
não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por
conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art.
105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa
margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e
o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que
reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de
julgamento conjunto.
4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita
caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas,
sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência
(evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
[...]
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
. - sem destaques no original)
19/6/2012
29/8/2012
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUIZ.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 7.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída
ao julgador, que avalia o grau de risco da ocorrência de decisões
contraditórias. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição do percentual em
que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão
que não comporta exame em recurso especial, por demandar reexame
de aspectos fáticos e probatórios.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.535.182/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
. - sem destaque no
13/5/2024
17/5/2024
original)
No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça fundamentou,
devidamente, a prevenção e por vários motivos - para evitar que os atos de
organização interna da pessoa jurídica sejam analisados sob dois crivos; a distribuição
foi realizada automaticamente de forma preventa; configurou caso de conexão
imprópria -, sendo melhor a união para julgamento conjunto dos processos, conforme
trechos destacados acima.
Dessa forma, alterar tal decisão demandaria reexame fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da vedação prevista na
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, nota-se que também foram utilizados os termos do Regimento
Interno do TJ/SC e, portanto, com fundamento de norma local, o que atrai o óbice
previsto na Súmula n. 280/STF, por analogia. Confira-se:
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. A questão relativa à prevenção de órgão fracionário no Tribunal de
origem foi examinada sob o enfoque de dispositivo do Regimento
Interno daquela Corte, norma local, o que atrai o óbice contido na
Súmula 280/STF.
2. Alterar a convicção formada nas instâncias ordinária quanto à
viabilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo em
vista a natureza da relação jurídica e a necessidade da lide ser
decidida de modo uniforme para todas as partes envolvidas,
demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.485.051/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.- sem destaque na
19/11/2019
22/11/2019
original)

(3) Da deliberação assemblear
ANDRÉ e outros alegaram que a possibilidade de responsabilização do
administrador, independe da ocorrência de danos patrimoniais causados à companhia
e seus acionistas. A revisão da conduta dos administradores tem como objetivo
garantir que o administrador atue nos limites da lei e do seu cargo. Portanto, sustentam
que a deliberação, mais do que garantir que os danos patrimoniais sejam ressarcidos,
tem como objetivo controlar a atuação de administradores que atuam fora dos limites
autorizados pela lei e pelo estatuto, devendo, portanto, serem responsabilizados.
Todavia, o acórdão esclareceu que:
Respeitadas as exigências formais do artigo, a deliberação
assemblear pela propositura da ação de responsabilidade civil contra o
administrador não pode ser censurada. A efetiva ilicitude do ato
praticado e a existência concreta de danos, como frisado pelos
agravantes, são questões pertinentes ao mérito da causa, já que o
exercício do direito de ação não está condicionado à existência do
direito material subjacente. Foi bem apontado, outrossim, que eventual
constatação da boa-fé do administrador não é fundamento para
impedir a propositura, tratando-se de circunstância a ser investigada
,
no bojo da própria demanda reparatória para levar, se necessário, à
conforme o § 6o supracitado.
improcedência do pedido,
[...]
Ainda assim, não se pode entender que a deliberação da assembleia
seja completamente infensa ao controle judicial. Uma tal decisão
sujeita o administrador a uma série de efeitos altamente desfavoráveis,
conforme destacado na petição de ingresso (Evento 1):
[...]
Sob esse aspecto, não se pode negar àquele cujo direito se vê
ameaçado a busca por uma tutela de caráter inibitório, de acordo com
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

a inafastabilidade da jurisdição, garantida pelo art. 5o, XXXV, da Carta
Magna. O Judiciário deve poder intervir para impedir o ajuizamento, e
não quando aparentarem não existir o ato ilícito ou os danos
imputados ao administrador - sob pena de cometer injustiça no sentido
oposto, tolhendo o direito de ação da sociedade empresária -, mas
quando a própria imputação se mostrar insuficiente para preencher os
É
requisitos delineados pelo art. 159 da Lei n. 6.404/1976.
dizer: deve
haver uma "justa causa" para a propositura, derivada de ter a
assembleia, ao menos, atribuído ao administrador um ato capaz de se
enquadrar no preceito legal.
[...]
Dito isso, atenta-se que a responsabilidade do administrador por atos
praticados "dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo"
(art. 158, I, daquele diploma) ou "com violação da lei ou do estatuto"
(inciso II) se insere no contexto maior da responsabilidade civil,
instrumento jurídico que se destina à recomposição de um dano. Está
no Código Civil:
[...]
Sob esse prisma, não me parece relevante, neste momento,
determinar se a integralização de quotas sociais na criação de uma
subsidiária integral (como é a Fazenda UniAvan Ltda., totalmente
controlada pela Sociedade Avantis de Ensino e Escola de Aviação
Civil S. A.) equivale à aquisição de participações societárias que, de
acordo com o estatuto, apenas os sócios congregados poderiam
autorizar. Este seria o domínio da futura ação de responsabilidade
civil, na qual a antijuridicidade do ato praticado pelos administradores
seria aferida, mostrando-se suficiente, por ora, que a assembleia tenha
entendido pela violação das normas internas da sociedade anônima. O
que efetivamente importa, à luz de tudo o que foi exposto, é que a
decisão de ajuizar a demanda judicial tenha sido tomada sem ter sido
vislumbrado qualquer indício de dano, ao argumento de que a simples
. Extrai-se da respectiva ata a declaração
afronta ao estatuto bastaria
de Isabella Moreira de Andrade, procuradora dos ora recorrentes
(Evento 1, ATA5, p. 05 - negritou-se):
[...]
Bem entendido, não se trata, aqui, de perquirir a efetiva existência de
prejuízos: esta, como dito, não condicionaria o ajuizamento, nem
invalidaria a deliberação da assembleia. Entretanto, se os próprios
sócios entender que a criação da subsidiária integral não causou
nenhum dano - e parecem acreditar, inclusive, que foi benéfica -, então
a própria decisão de promover a demanda judicial apresenta
contrariedade frontal com a hipótese autorizadora do art. 159 da Lei n.
6.404/1976, carecendo-se de fundamento mínimo para legitimar o
(e-STJ, fls. 330/332 - sem destaques no original)
procedimento.

Em suma, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu, nos
acórdãos analisados, por manter a decisão de origem que suspendeu os efeitos da
Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Avantis de Ensino e Escola de Aviação
Civil S.A. (UniAvan), realizada em
, no que diz respeito à propositura da ação
29/3/2023
de responsabilidade prevista no art. 159 da Lei n. 6.404/76 contra os administradores.
A decisão foi fundamentada na ausência de indícios de dano causado ao patrimônio da
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

companhia, o que é essencial para a responsabilização civil dos administradores,
conforme o próprio art. 159 da Lei das Sociedades Anônimas (fls. 332-333).
Mais que isso, concluiu que os próprios sócios entenderam que a criação da
subsidiária integral não só não causou prejuízo, como, aparentemente, causou
benefícios.
Assim, deferiu a antecipação de tutela.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz do
disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação
de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa, o
que não ocorreu no presente caso.
Assim, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos requisitos
da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE
URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER O PROCEDIMENTO DE
COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL
MOVIDO
PELO
AGRAVADO
REFERENTE
AO
IMÓVEL
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, o qual buscava o deferimento de tutela de urgência
negada pelas instâncias ordinárias.
2. A decisão monocrática manteve o indeferimento da tutela
antecipada, com base na incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do
STJ, e na suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, com base na
impossibilidade de reexame de fatos e provas e na suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido, deve ser reconsiderada.
4. A parte agravante alega que a prestação jurisdicional foi deficiente e
que a Súmula 735 do STF não impede o exame de questões atinentes
à tutela de urgência em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

6. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos
invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente
para dirimir o litígio.
7. A jurisprudência do STJ não admite recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, conforme a Súmula 735 do STF.
8. A análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.693.992/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.- sem destaques no original)
17/2/2025
20/2/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA
PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA. SÚMULA 735 DO
STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que decisões proferidas em sede de tutela antecipada não
configuram causa decidida, inviabilizando o conhecimento de recurso
especial, conforme estabelecido na Súmula 735 do STF.
4. O acórdão impugnado tem natureza precária e provisória, sendo
suscetível de modificação na instância de origem, razão pela qual não
se perfaz o requisito constitucional do exaurimento da jurisdição
ordinária (art. 105, III, da CF/1988).
5. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.626.589/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
28/4/2025
5/5/2025
destaques no original)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados pelas
instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA48257374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5064f4fc-376f-417a-9520-8cefa87ca374

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.923.677 / SC
Número Registro: 2025/0157035-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065895920238240005 50322591720238240000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE WERNER
AGRAVANTE : ARNOLDO WERNER NETO
AGRAVANTE : ARTENIR WERNER - ESPÓLIO
AGRAVANTE : BERNARDO WERNER DA ROCHA
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
HENRY ROSSDEUTSCHER - SC015289
ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
POLYANA TYBUCHESKI TREVISAN - SC037200
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
ANDRE GUSKOW CARDOSO - PR027074
AGRAVADO
: GABRIELLA DEPINE POFFO
AGRAVADO
: CLAUDIO PICCOLI
ADVOGADO
: LAÉRCIO DOALCEI HENNING - SC020992
INTERES.
: SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL
LTDA
Documento eletrônico VDA48409887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 00c75ef7-8245-46bf-a0de-594a696c5038

INTERES.
: IVANA MARIA WERNER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 00c75ef7-8245-46bf-a0de-594a696c5038